Tribunal: TJES
Processo: 5013231-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013231-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 34.885.164 IZABELLA DE MORAIS FELIPE e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR SERVIÇO DE TELEFONIA. CHIP SOLICITADO E ENTREGUE À CONSUMIDORA, INCLUSIVE POR DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO FORMAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ENUNCIADO Nº 11). RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Narra a autora, em síntese, que está sofrendo cobranças indevidas a respeito de um chip de telefone o qual nunca desabilitou, tampouco utilizou.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob a fundamentação de que a empresa requerida comprovou a efetiva utilização do serviço fornecido.

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença e a procedência do pleito inicial.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar a contradição da narrativa da consumidora, que anteriormente ingressou com processo judicial para pleitear o recebimento do chip atinente ao plano 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB, mas quando o chip lhe fora concedido, inclusive por determinação de decisão judicial, alega que não utilizou do serviço.

Dessa forma, entendo que uma vez solicitado o serviço e recebido o chip, correta a cobrança dos valores pelo serviço contratado, cabendo à consumidora efetuar o pagamento das parcelas ou solicitar seu cancelamento, o que não fora feito
in casu
.

Ademais, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo no sentido de que a empresa telefônica comprovou a utilização do serviço, não havendo razões fundadas para descredibilizar o documento sistêmico apresentado nos autos, que tem força de prova quando analisado em conjunto com os demais elementos dos autos.

Assim, tal qual o juízo
a quo,
entendo pela improcedência do pedido autoral e ausência de qualquer ilícito pela parte recorrida, devendo a recorrente, caso tenha desinteresse no contrato, solicitar formalmente seu cancelamento, porquanto sua vontade de contratar restou demonstrada inclusive por decisão judicial nos autos de nº 5013231-26.2024.8.08.0048.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)